Tribunal: TJDFT
Processo: 0018039-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção.
2. No caso em questão, foi apontada omissão, o que evidencia a fundamentação adequada do presente instrumento processual, a merecer a integração da decisão recorrida.
3. O caput do art. 90 do CPC, impõe o ônus da sucumbência àquele que reconhece o pedido da outra parte, como no caso dos autos: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
4. Por outro lado, nos termos do § 4o do art. 90 acima citado “§ 4o. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
5. A Administração Fiscal reconheceu a ilegitimidade passiva: “o não exercício de atividade de Autônomo no DF” do Executado, como também prontamente cancelou as CDAs executadas, e a consequente baixa da inscrição, conforme documentação acostada no ID 50176568. Evidente, pois, que a parte atendeu aos requisitos indicados pela norma processual, haja vista a prática de ato com o objetivo de "cumprir integralmente a prestação reconhecida”.
6. Embargos de declaração provido.